Tribunal: TJBA
Processo: 0020101-85.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020101-85.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: D W PACHECO COMERCIO DE TELAS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (ART. 183, §1º, DO CPC E LEI 11.419/2006). INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI 6.830/80 À HIPÓTESE DE DESÍDIA PROCESSUAL. PRECEDENTES DO Superior Tribunal de Justiça. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Cuida-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu execução fiscal, fundada em cobrança de ICMS, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono pressupõe prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal. A intimação realizada por meio eletrônico, em portal próprio, constitui intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública (art. 183, §1º, do CPC c/c Lei 11.419/2006). Demonstrada a inércia do ente exequente por prazo superior a 30 (trinta) dias, mesmo após regular intimação para promover o andamento do feito, resta configurado o abandono da causa. Inaplicável o art. 40 da Lei 6.830/80 quando a paralisação decorre de desídia processual da exequente, e não de ausência de bens penhoráveis, não havendo incompatibilidade entre o referido dispositivo e o art. 485, III, do CPC. Prequestionamento implícito da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 0020101-85.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelada os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema